Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705581-30.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIELLE BARBARA SANTOS FERREIRA APELADO: DOURADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID. 50545706) interposta pela autora, FRANCIELLE BARBARA SANTOS FERREIRA, contra a sentença (ID. 50545704) proferida nos autos da ação de revisão de contrato que julgou improcedente o pedido. Após a análise do feito, foi oportunizado prazo para que a autora apelante providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com fulcro nos artigos 1.007, §4 e 932, parágrafo único, do CPC (ID. 50806690). A apelante permaneceu inerte (ID. 51250819). É o relatório. DECIDO. O recurso revela-se inadmissível, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, a apelante permaneceu inerte (ID. 51250819). Assim, diante da ausência de pagamento do preparo recursal, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe, em razão da inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora apelante fixados na origem em 2%, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora